Tribunal: STF
Processo: Ext 380
Classe: Ext
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-27
Data de publicação: 1980-08-27

Ementa:
EMENTA: - PENAL. EXTRADIÇÃO. CITAÇÃO NA AÇÃO PENAL.
 PRESUME-SE
TENHA SIDO FEITA CITAÇÃO EDITAL, QUANDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA
MENCIONA A REVELIA DO RÉU E A CONTESTAÇÃO POR DEFENSOR. O FATO DE
AUTORIZAR A LEI PORTUGUESA A EXPULSÃO DO PAÍS, DO ESTRANGEIRO
CONDENADO PELO CRIME DE QUE SE TRATA (DECRETO-LEI Nº 582, DE 22.7.76),
NÃO TORNA DESNECESSÁRIA A ENTREGA DO EXTRADITANDO QUE NO ESTRANGEIRO
JÁ SE ACHA, EIS QUE A EXPULSÃO É CERTAMENTE SUBSEQüENTE AO CUMPRIMENTO
DA PENA DETENTIVA. E NÃO CORRESPONDE ESSA EXPULSÃO A UMA EXTRADIÇÃO
PARA TERCEIRO PAÍS, DE MODO A TER-SE POR INDIRETAMENTE AFASTADA A
GARANTIA DA LEI BRASILEIRA CONTRA ESTA (LEI Nº 6.815, DE 19.8.80,
ART. 90, INCISO IV). DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIA PARA APURAR-SE O
TEXTO DA LEI PORTUGUESA SOBRE ESTE PONTO.